Tribunal: STF
Processo: RHC 59170
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
CIVIL. ALIMENTOS NÃO PAGOS E SUPERVENIENCIA DE ACORDO QUE NÃO QUITOU
DÉBITO VENCIDO. O ACORDO, EM QUE FICOU ASSUMIDO POR CONFISSAO O
DÉBITO VENCIDO, NÃO LHE RETIRA A NATUREZA DE DÉBITO DE ALIMENTOS, E,
AINDA QUE TORNANDO QUANTIA LIQUIDA, NÃO SE TRANSFORMA EM DIVIDA DE
DINHEIRO.
PRISÃO POR DIVIDA DE ALIMENTO. NÃO TEM A FINALIDADE COATIVA DE
EXECUÇÃO, E DADO QUE A LEI LHE FIXA O PRAZO E PROIBE A REITERAÇÃO, E
REPRESSAO PUNITIVA. - CABE DECRETAR A DAQUELE QUE RECUSA O
CUMPRIMENTO POR ESPIRITO EMULATIVO, ESCUDANDO-SE EM RAZOES JURIDICAS
DE ARTIMANHA.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" A QUE SE NEGA PROVIMENTO.